Tribunal: TJSP
Processo: 1041767-18.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Contrato – Cessão de quotas sociais e trespasse de estabelecimento comercial – Ação cominatória e indenizatória – Manutenção de atividade concorrente pelo alienante – Confissão do exercício da mesma atividade empresarial nas imediações do estabelecimento alienado - Exame da prova colhida, conjugado o teor da contestação - Descumprimento da proibição prevista no art. 1.147 do CC/2002 –

Ementa:
Contrato – Cessão de quotas sociais e trespasse de estabelecimento comercial – Ação cominatória e indenizatória – Manutenção de atividade concorrente pelo alienante – Confissão do exercício da mesma atividade empresarial nas imediações do estabelecimento alienado - Exame da prova colhida, conjugado o teor da contestação - Descumprimento da proibição prevista no art. 1.147 do CC/2002 – Pedidos cominatório e de ressarcimento por lucros cessantes corretamente deferidos – Sentença mantida – Honorários recursais - Recurso desprovido.